Tribunal: CARF
Processo: 10937.000015/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10937.000015/2011-21
ACÓRDÃO
2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARGEMIRO JANTARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 00788-2003-072-09-00-0, que tramitou na Vara do Trabalho de
Pato Branco/PR, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios
sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas
vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 74/82):
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls. 12-15, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008, com ciência em 23/02/11 (fl.
70), sendo constituído crédito tributário no valor de R$ 17.048,58.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal (fl. 14) foi lançado de
ofício o presente crédito tributário, em decorrência das seguintes constatações no
decorrer da ação fiscal:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
3

IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação (fl. 03-10) em 23/02/11 por intermédio da qual o
sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
· Ocorre que o Fisco, por erro de cálculo, tributou a importância de R$
128.534,90. Ou seja, se a autuação fosse procedente, o que se admite
apenas como tese de defesa, o valor da suposta omissão seria de apenas R$
108.949,25, cuja importância tributada em duplicidade é de R$ 19.585,65,
como adiante demonstrado e comprovado.
· A propósito dos procedimentos previstos na Instrução Normativa RFB n°
1.127/2011, informa-se que a referida ação trabalhista refere-se a
rendimentos dos meses de abril de 1996 até maio de 2008, além dos
décimos terceiros salários de 2001 a 2007, totalizando 151 (144 + 7)
períodos base de cálculo do IRPF, conforme planilhas em anexo.
· A diferença tributada a maior pelo fisco foi de R$ 19.585,65 (128.534,90 -
108.949,25), que corresponde aos rendimentos já oferecidos à tributação
na DIRPF do ano-calendário de 2008, a título de recebimentos do INSS.
· Ou seja, por lapso da Autoridade Fiscal, a referida importância de R$
19.585,65 foi tributada em duplicidade (uma vez na DIRPF e outra pelo
Fisco). (Apresenta demonstrativo).
· O erro de cálculo do Fisco pode ser demonstrado de maneira ainda mais
simplificada, considerando-se que foi tributado na DIRPF a importância de
163.802,59, com suposta omissão de R$ 108.949,25 (FUNBEP) e com as
deduções de R$ 16.871,89 e R$ 32.730,22, tem-se que o valor da suposta
omissão seria de R$ 223.149,73, e não de R$ 242.735,38, cuja diferença são
exatamente os R$ 19.585,65.
· O Poder Judiciário consolidou entendimento, no sentido de que as verbas
recebidas acumuladamente, em decorrência de processo judicial, devem
ser tributadas com base nas tabelas do imposto de renda relativas aos
períodos-base (meses) a que se referem os respectivos rendimentos.
· A IN n° 1.127/2011 introduziu novos critérios de apuração do imposto de
renda, relativamente a rendimentos recebidos acumuladamente por
pessoas físicas.
· Portanto, por trata-se de norma procedimental, a mesma aplica-se aos
lançamentos tributários relativos a fatos geradores anteriores, conforme
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
4
previsto no § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional, que assim
estabelece:
· Para fim do procedimento previsto na Instrução Normativa RFB no
1.127/2011, relembra-se que os rendimentos foram recebidos no mês de
julho de 2007, tratando-se de 151 períodos base de apuração do IRPF,
conforme planilhas em anexo.
· Portanto, a parcela do IRPF devido sobre a referida ação trabalhista é de
R$ 506,21 (210.667,49 x 15% - 31.093,92).
· Todavia, como houve retenção de IRRF de 48.718,26 (DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL), em relação à referida ação trabalhista
este contribuinte tem IRPF a restituir de valor original a importância de R$
48.21 2,05 (48.718,26 - 506,21).
· Assim, excluindo-se os valores da referida ação trabalhista, na indigitada
DIRPF restou a tributar R$ 62.084,35 (19.585,65 + 42.498,70), com direito à
dedução de R$ 49.602,11 e a desconto de IRRF de R$ 2.569,03 (466,80 +
2.102,23), cujos valores constam da DIRPF e foram convalidados pelo Fisco.
· Consequentemente, a renda líquida da declaração do imposto de renda
pessoa física do ano-calendário de 2008 é de R$ 12.482,24 (62.084,35 -
49.602,11), cuja importância está isenta do IRPF na tabela daquele ano.
· Em conclusão, em relação ao DIRPF do ano-calendário de 2008, este
contribuinte faz jus à restituição de R$ 2.569,03, além de R$ 48.212,05
relativo à indigitada ação trabalhista, totalizando uma restituição de IRPF
no valor original de R$ 50.781,08 (48.212,05 + 2.569,03).
Pedido
O sujeito passivo requer:
Face o exposto e documentação acostada a essa petição, o impugnante
requer a extinção integral do crédito tributário relativo à Notificação de
Lançamento n° 2009/058737019071979 e conseqüente reconhecimento do
direito deste contribuinte à receber restituição do IRPF do ano-calendário de
2008, no valor original de R$ 50.781,08, devidamente atualizado pela taxa
selic, como medida de direito e justiça.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
5
Os rendimentos tributáveis que devem ser informados na declaração são os
rendimentos brutos recebidos pelo contribuinte, não podendo ser excluídos os valores
de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda retido na fonte.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de decisão judicial,
o imposto incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
É cabível deduzir contribuições à Previdência Privada sobre o valor total dos
rendimentos tributáveis até o limite de 12%, de acordo com os arts. 74 e 82 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR 99.
Cientificado da decisão, em 15/10/2014 (fls. 86), o contribuinte, em 10/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 100/106), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, pugnando pela aplicação do regime de competência
na apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, decorrentes de
ação judicial movida contra a FUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado, que tramitou na Vara
do Trabalho de Pato Branco/PR. Cita jurisprudência judicial e administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, a extinção integral do crédito tributário remanescente, com
a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 109),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista - do
regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 127.864,14, constatada em sede de revisão da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
6
DAA/2009 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da aplicação do regime de
competência na apuração do imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 78/81):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
(...)
Importa também esclarecer que os rendimentos acumulados auferidos por pessoa
física, até 31.12.2009, tais como no presente caso, são tributáveis no momento
em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a
tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte, conforme o art. 12 da Lei n° 7.713/1988.
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos,
diminuídos do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.”
Ainda mais esclarecedor é o art. 3o da Lei n° 9.250, de 26.12.1995, quando dispõe
que o imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente, de que
trata o art. 12 da Lei no 7.713/1988 será calculado utilizando a tabela progressiva
mensal do mês do recebimento:
"Art. 3o O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de que tratam
os arts. 7o, 8o e 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, será
calculado de acordo com a seguinte tabela progressiva em Reais:
(...)
Parágrafo único. O imposto de que trata este artigo será calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos em cada mês."
De acordo com a legislação acima transcrita, resta claro que os rendimentos
referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente até 31.12.2009, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a
totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária. Tais
rendimentos devem ser submetidos ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Considerando-se que a legislação pertinente determina que a tributação deve se
dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em
relação a cada um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir
(regime de competência), no caso em questão, o rendimento recebido
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
7
acumuladamente, no ano-calendário de 2008 é tributável no momento do
recebimento e submetido ao ajuste na Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física relativa ao ano-calendário do efetivo recebimento.
Em relação a contribuições para a previdência privada, a compensação com
pagamentos desta natureza no cálculo do imposto de renda complementar
pessoa física deve respeitar o limite de isenção de 12% sobre o valor total dos
rendimentos tributáveis, previsto nos arts. 74 e 82 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR 99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999.
(...)
Portanto, é devida a alteração do cálculo do imposto de renda da presente
notificação de lançamento, a título de contribuições à previdência privada, na
proporção de 12% dos rendimentos tributáveis.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente,
decorreram do processo no 00788-2003-072-09-00-0, que tramitou na Vara do Trabalho de Pato
Branco/PR (fls. 23/30, 32 e 42/66), perfazendo os rendimentos tributáveis revisados pela decisão
recorrida, a serem ofertados à tributação, o valor de R$ 127.864,14 com IRRF de R$ 48.718,26.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF.
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2008 – tendo por base os cálculos homologados no processo no 00788-2003-072-09-00-0, que
tramitou na Vara do Trabalho de Pato Branco/PR (fls. 23/25, 32 e 42/66) – deverá ser apurada
mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado
pelo STF, e não pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno
insubsistente o crédito tributário revisado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial elaborada, houve
ainda a incidência de juros na atualização dos valores apurados na demanda judicial. E neste
ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da
repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 98, II,
“b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele correspondente sobre
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
8
os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN
SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado proferido, despiciendo pois,
maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.686 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10937.000015/2011-21
9
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
00788-2003-072-09-00-0, que tramitou na Vara do Trabalho de Pato Branco/PR, excluindo-se da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis
apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 118
DF CARF MF
Original